Tribunal: TJES
Processo: 5000696-21.2021.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000696-21.2021.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: IVETE SOUZA CARALO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. CONTRATO BANCÁRIO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível interposta nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. O embargante alega omissão no acórdão por ausência de consideração de elementos probatórios complementares, como documentos e informações apresentados no processo, que, segundo ele, comprovariam a regularidade da contratação. Requer a modificação do julgado, com afastamento da condenação e prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é verificar se o acórdão embargado contém omissão quanto à análise de provas complementares apresentadas pela instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material em decisão judicial, não sendo instrumento para rediscutir matéria já decidida.

4. O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada os elementos probatórios apresentados pela instituição financeira e concluiu que o embargante não se desincumbiu do ônus de comprovar a autenticidade da assinatura, conforme exigido pelo art. 429, inciso II, do CPC e pelo entendimento consolidado no REsp n. 1.846.649/MA (Tema 1.061).

5. Não há omissão no acórdão, pois os fundamentos essenciais à solução da controvérsia foram enfrentados, incluindo a ausência de prova grafotécnica ou outro meio hábil para comprovar a contratação questionada.

6. A tentativa do embargante de rediscutir o mérito do julgado configura mero inconformismo, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

7. O prequestionamento não pode ser utilizado como justificativa para acolhimento de embargos em casos onde inexistem os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme entendimento pacífico do STJ e deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de Embargos de Declaração opostos por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A
em face do acórdão no ID 8579930, que deu parcial provimento à Apelação Cível, interposta nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por
IVETE SOUZA CARALO
, ora Embargada
.

O Embargante alega, em suas razões recursais (ID 8865092), que o v. acórdão padece de omissão, uma vez que, embora tenha reconhecido a ausência de perícia grafotécnica como prova da autenticidade da assinatura contestada, deixou de considerar outros elementos probatórios apresentados, como a compatibilidade de informações fornecidas pela consumidora na contratação e no processo judicial. Assim, sustenta que se desincumbiu de seu ônus probatório por meio de provas complementares, como o contrato assinado e demais evidências documentais.

Nestes termos, requer que sejam acolhidos os embargos opostos, para modificar o julgado e afastar a condenação por inexistência de contrato e danos morais e materiais. Ademais, solicita o prequestionamento dos artigos para fins recursais.

O Embargado apresentou contrarrazões (ID 9237862), pugnando pelo desprovimento do recurso e aplicação da multa do art. 1026, §2 do CPC.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Cuidam os presentes autos de Embargos de Declaração opostos por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A
em face do acórdão no ID 8579930, que deu parcial provimento à Apelação Cível, interposta nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por
IVETE SOUZA CARALO
, ora Embargada
.

O Embargante alega, em suas razões recursais (ID 8865092), que o v. acórdão padece de omissão, uma vez que, embora tenha reconhecido a ausência de perícia grafotécnica como prova da autenticidade da assinatura contestada, deixou de considerar outros elementos probatórios apresentados, como a compatibilidade de informações fornecidas pela consumidora na contratação e no processo judicial. Assim, sustenta que se desincumbiu de seu ônus probatório por meio de provas complementares, como o contrato assinado e demais evidências documentais.

Nestes termos, requer que sejam acolhidos os embargos opostos, para modificar o julgado e afastar a condenação por inexistência de contrato e danos morais e materiais. Ademais, solicita o prequestionamento dos artigos para fins recursais.

O Embargado apresentou contrarrazões (ID 9237862), pugnando pelo desprovimento do recurso e aplicação da multa do art. 1026, §2 do CPC.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis, conforme preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material em uma decisão judicial.

A
obscuridade
se configura quando o texto do julgado apresenta dificuldade de compreensão; a
contradição
ocorre quando há incongruência entre os fundamentos ou entre a fundamentação e o dispositivo; a
omissão
se verifica quando o magistrado deixa de analisar questão relevante e indispensável à solução da controvérsia; e o erro material, por sua vez, corresponde a um equívoco evidente e objetivo no conteúdo da decisão.

Portanto, os embargos têm por finalidade assegurar a clareza, a coerência e a completude da decisão, corrigindo eventuais imperfeições que comprometam sua efetividade e compreensão.

Com efeito, o v. acórdão objurgado restou assim ementado pela Eminente Desembargadora Heloisa Cariello, à época como desembargadora convocada (id. 8579930):

APELAÇÃO CÍVEL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO PELA CONSUMIDORA – INDÍCIOS DE FRAUDE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – DANO MORAL CONFIGURADO – TERMO INICIAL DOS JUROS. CITAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Ação em que o banco alega que o consumidor efetivamente assinou contrato de empréstimo consignado, enquanto a consumidora aduz ser vítima de fraude, não tendo assinado o referido contrato.

2. O deslinde do caso em comento deve ser pautado no precedente normativo formalmente vinculante (art. 927, III, CPC) firmado pela Corte Superior quando do julgamento do REsp n. 1.846.649/MA (Tema representativo da controvérsia n. 1.061), ocasião na qual foi sedimentada a seguinte tese: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

3. Fraude constatada para fins de se reconhecer a inexistência de relação jurídica e de débito.

4. A Corte Especial do STJ adotou a tese de que ‘[...] a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo [...]’ (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021). Todavia, modulou os efeitos do novo posicionamento, de modo a alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação do aresto (30/03/2021).

5. Resta configurado o sofrimento e o desgaste emocional sentido pela apelante, hipossuficiente em relação à instituição financeira, que teve que recorrer ao Judiciário para cessar os descontos e ver reconhecida a contratação indevida. O abalo moral sofrido é evidente, e vai muito além do mero aborrecimento. Danos mantidos em R$ 6.000,00.

6. O termo inicial dos juros é a citação, tanto em relação aos danos morais como em relação aos danos materiais. Recurso acolhido apenas nesta tese, configurando sucumbência mínima da apelada.

7. O benefício da justiça gratuita não comporta isenção das custas e despesas, mas apenas a suspensão da sua exigibilidade, de modo que o banco, condenado ao seu pagamento, não sendo agraciado pelo benefício, não aproveitará da dita suspensão.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

No caso em tela, embora o embargante alegue omissão no acórdão, tal argumento não se sustenta, uma vez que a análise da decisão não se limita ao texto do acórdão, devendo ser considerada também a fundamentação apresentada no voto condutor.

Assim, quando se trata de

impugnação da autenticidade de assinatura em contratos bancários
, a Corte Superior entende que deve ser comprovada a autenticidade mediante perícia grafotécnica ou outro meio de prova (AgInt no REsp n. 2.114.745/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.).

Na hipótese em tela, verifica-se que o referido voto considerou devidamente os documentos apresentados pela instituição financeira e analisou as provas constantes nos autos, contudo não entendeu que o banco apelante, ora embargante, logrou êxito em se desincumbir desse ônus probatório, conforme determina o artigo 429, inciso II do Código de Processo Civil.

Vê-se, portanto, que as questões aduzidas nas razões recursais destes embargos de declaração foram devidamente enfrentadas no acórdão recorrido, visto que, foi expressamente abordado que, no caso específico, a cobrança foi considerada abusiva por não haver comprovação da contratação.

Outrossim, insta salientar que a discordância da parte com o conteúdo da decisão não configura, por si só, omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição de embargos de declaração. Trata-se, na verdade, de mera insatisfação com o resultado do julgamento, o que revela a
tentativa de rediscutir matéria
já apreciada e decidida no mérito, sendo incabível na via eleita, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica no caso dos autos.

2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, consignou que, o recurso especial não pode ser conhecido, tendo em vista a previsão expressa do art. 76, § 2º, inciso I, do CPC e o descumprimento da determinação de saneamento do vício no prazo fixado.

3. Segundo orientação jurisprudencial desta Corte Superior, a exigência da intimação pessoal da parte somente se faz necessária nos casos de extinção da demanda por abandono (art. 267, § 1º, do CPC/1973, equivalente ao art. 485, § 1º, do CPC/2015), o que não se verifica na hipótese, uma vez que a questão ora sob análise diz respeito a falhas na procuração constante dos autos ou defeito na cadeia de substabelecimentos (AgInt no AREsp n. 1.948.501/SP, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021).

4. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita.

Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.637.449/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024.)

No mesmo jaez é a jurisprudência assente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos pelo recorrente contra acórdão que julgou controvérsia relativa à proporcionalidade de multa administrativa e à aplicação de penalidade prevista no art. 25, § 1º, da Lei nº 3.112/83. O embargante alega omissão, obscuridade e contradição no julgado, requerendo esclarecimentos quanto a teses jurídicas e dispositivos legais que afirma terem sido ignorados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado contém vícios de omissão, obscuridade ou contradição que justifiquem a integração ou a retificação da decisão; (ii) verificar se os embargos de declaração foram manejados com o objetivo de rediscutir o mérito da decisão proferida. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração visam, nos termos do art. 1.022 do CPC/15, sanar obscuridade, contradição ou suprir omissão existente em decisão judicial, não sendo via adequada para rediscutir matéria já decidida.
O embargante, ao afirmar omissão e obscuridade no acórdão, busca rediscutir o mérito da decisão sob a justificativa de ausência de manifestação sobre teses e dispositivos legais por ele mencionados, o que configura tentativa de revisão do julgado.
O acórdão embargado analisou de forma ampla e fundamentada as questões controvertidas, incluindo a proporcionalidade da multa administrativa e a aplicação de penalidade específica, não se vislumbrando quaisquer omissões ou obscuridades. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, desde que explicite os fundamentos de sua decisão (AgRg no AREsp 2001304/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca).
Embargos de declaração não se prestam à reanálise de matéria ou à modificação de mérito já decidido, conforme entendimento pacífico do STJ
(EDcl no AgRg no AREsp 531.755/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão). IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: Embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada. O julgador não está obrigado a responder todas as teses invocadas pelas partes, desde que apresente fundamentos suficientes para a solução da controvérsia. (TJES - Apelação Cível nº. 0024205-38.2014.8.08.0347; Relator: Robson Luiz Albanez; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 07.01.2025)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a ratio essendi dos embargos de declaração. 2) A bem da verdade, a potencial conclusão equivocada sobre o conteúdo probatório constante nos autos configuraria, caso reconhecida, error in judicando, o qual não pode ser sanado pela
via aclaratória, que se presta exclusivamente para retificar e esclarecer os vícios da omissão, obscuridade e contradição, além de erro material, os quais não se fazem presentes no v. acórdão hostilizado.
3) Recurso de embargos de declaração conhecido e desprovido. (TJES - Apelação Cível nº. 0033175-60.2013.8.08.0024; Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 19.12.2024)

Portanto, o presente recurso não se destina à reapreciação de matéria já examinada, ainda que com o objetivo de prequestionamento, uma vez que é indispensável a existência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que claramente não se verifica na hipótese em análise.

Neste sentido:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ENFRENTAMENTO EXPRESSO DA QUESTÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Conforme inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de vícios relativos a obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. No caso, tanto no acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, quanto nos aclaratórios antecedentes, este Órgão Colegiado adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, manifestando-se expressamente acerca da impossibilidade de oposição de tese de nulidade afeta ao procedimento de execução extrajudicial do imóvel na demanda de imissão na posse proposta pelo arrematante de boa-fé; inexistindo, pois, a dita omissão. 3. O mero inconformismo da parte com as razões adotadas no acórdão vergastado, evidenciado pela pretensão de revisitar pontos que já foram apreciados quando do julgamento de recurso anterior, não autoriza sua reforma por esta via.
4. Em que pese a argumentação acerca da oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionamento, fato é que, ainda que nesse contexto, a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC é essencial para que sejam acolhidos os embargos de declaração.
Ademais, é desnecessário o prequestionamento numérico. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00026615620198080011, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 25/06/2024).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de dos autos em que a prescrição da pretensão autoral é evidente, já que a ação foi ajuizada mais de 1 (um) ano após a ciência inequívoca da lesão, ex vi, artigo 206, § 1º, II, do Código Civil. 2. O magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes do STJ.
3. O prequestionamento somente tem lugar diante da existência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade no julgado.
4. Nos termos da jurisprudência pátria, é inviável o acolhimento de tese recursal em sede de aclaratórios voltada a meramente fazer o prequestionamento da matéria decidida sem a presença dos vícios do artigo 1.022 do CPC. 5. Os embargos de declaração não se prestam a sanar o inconformismo da parte com o resultado desfavorável no julgamento ou para rediscutir matéria já decidida, não sendo verificada a existência de qualquer vício de omissão no julgado. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0077111-10.2010.8.08.0035, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 14/06/2024) (destaquei).

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume o aresto fustigado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar